Tribunal: TJES
Processo: 5033195-44.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033195-44.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALMAVIVA EXPERIENCE S.A.
RECORRIDO: HUDSON CAVALCANTE LEAO BORGES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA ANTERIORMENTE DECLARADA INEXIGÍVEL (COISA JULGADA). ILICITUDE DA COBRANÇA MANTIDA. DANO MORAL. NECESSIDADE DE PROVA DA REITERADA INTENSIDADE DAS COBRANÇAS PROMOVIDAS PELA RÉ. AUTOR COMPROVOU APENAS DOIS E-MAILS DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE CONDUTA “DIÁRIA E INSISTENTE” NÃO CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER (CESSAR COBRANÇAS) PARA GARANTIA DA TUTELA ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5033195-44.2024.8.08.0035

Recorrente: ALMAVIVA EXPERIENCE S.A.

Recorrido: HUDSON CAVALCANTE LEÃO BORGES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA ANTERIORMENTE DECLARADA INEXIGÍVEL (COISA JULGADA). ILICITUDE DA COBRANÇA MANTIDA. DANO MORAL. NECESSIDADE DE PROVA DA REITERADA INTENSIDADE DAS COBRANÇAS PROMOVIDAS PELA RÉ. AUTOR COMPROVOU APENAS DOIS E-MAILS DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE CONDUTA “DIÁRIA E INSISTENTE” NÃO CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER (CESSAR COBRANÇAS) PARA GARANTIA DA TUTELA ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré, ALMAVIVA EXPERIENCE S.A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e à obrigação de não fazer (cessação das cobranças), sob o fundamento de cobrança indevida de dívida já declarada inexigível em processo judicial anterior.

2.
O autor/recorrido alega que a recorrente, na qualidade de nova empresa de cobrança, deu continuidade a cobrança do débito já declarado inexistente, realizando contatos por telefone, e-mail e SMS de forma “diária e insistentemente”, gerando novo dano moral.

3.
Em suas razões recursais, a requerida reitera a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, almeja o improvimento do recurso interposto para julgar improcedentes os pedidos iniciais, pela ausência de nexo causal e dos requisitos autorizadores da indenização pleiteada. Subsidiariamente, roga pela minoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

4.
O recorrido, por sua vez, em sede de contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso manejado pela requerida, por ofensa ao princípio da dialeticidade. Meritoriamente, almeja a manutenção do ato sentencial objurgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A questão em discussão consiste em saber se a cobrança realizada pela recorrente, relativa a débito declarado inexigível em demanda judicial anteriormente proposta pelo consumidor em face do Banco Bradesco S.A., enseja reparação por danos morais.

III. DA PRELIMINAR

6.
Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que o recurso manejado pela parte ré apresenta de forma clara e objetiva as razões pelas quais almeja a reforma da sentença, atacando-a diretamente e apresentando congruência com o
Decisum
recorrido.

7.
Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. A recorrente, ao atuar no ciclo de cobrança do débito como “intermediadora e empresa de cobrança do Banco Bradesco”, insere-se na cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor (art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC).

IV. RAZÕES DE DECIDIR

8.
De proêmio, em relação ao mérito da pretensão recursal, adianto ser o caso de parcial reforma da sentença impugnada pelas razões que passo a expor.

9.
Como visto, o autor ampara sua pretensão indenizatória, essencialmente, na cobrança indevida de dívida declarada inexigível em ação judicial anteriormente proposta (processo nº 5000383-80.2023.8.08.0035), acostando, para comprovar o alegado, o documento de ID. 13774493 (02 [dois] e-mails de cobrança).

10.
Cumpre destacar que não há prova de que o nome da parte demandante tenha sido inscrito no rol de inadimplentes em virtude do débito discutido no presente feito pela requerida. Desse modo, diante da inexistência de cadastro negativo indevido, não se trata de dano moral
in re ipsa
, havendo a necessidade de o dano alegado ser minimamente comprovado.

11.
É inegável a ilicitude da conduta da recorrente ao promover a cobrança de um débito já declarado inexigível por decisão judicial transitada em julgado. A coisa julgada estabelecida nos autos do processo nº 5000383-80.2023.8.08.0035 (contra o credor principal - Banco Bradesco S.A.) vincula os sucessores e terceiros envolvidos na cadeia de cobrança.

12.
A ilicitude da cobrança, por si só, justifica a manutenção da tutela inibitória (obrigação de não fazer) para que a Recorrente
cesse em definitivo quaisquer cobranças
relacionadas ao débito. Tal medida visa resguardar o recorrido de futuras cobranças indevidas, nos termos do art. 84 do CDC.

13.
No entanto, para a configuração do dano moral indenizável neste quarto processo, é indispensável a comprovação de que a recorrente adotou uma conduta que extrapolou a mera cobrança indevida, configurando o assédio, a coação, ou a reiteração abusiva apta a gerar um novo e autônomo sofrimento.

14.
O autor/recorrido alegou que as cobranças foram feitas de forma “diária e insistentemente” por diversos meios, mas anexou aos autos
apenas 02 (dois) e-mails de cobrança
. Tal prova é manifestamente frágil e insuficiente para corroborar a alegação de reiteração “diária e insistente” ou a “inúmeras e insistentes vezes”, que seria necessária para caracterizar o dano moral autônomo neste quarto processo.

15.
Não há nos autos prova das ligações, e-mails e mensagens de SMS
insistentes
referidas na inicial (ID. 13774486 - Pág. 2), ônus que competia ao demandante (art. 373, I, do CPC). Destarte, conquanto tenha havido, de fato, uma falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança indevida de débito declarado inexistente em ação judicial anterior, tenho que não há falar em dano moral, quanto muito mero incômodo ou dissabor, não passível de indenização.

16.
Em outros termos, a simples cobrança de dívida inexistente, por si só, sem a prova da reiteração abusiva é insuficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade que justifique uma quarta condenação por dano moral. Dessa forma, o afastamento da indenização por danos morais se impõe, mantendo-se a tutela inibitória.

V. DISPOSITIVO E TESE

17.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ALMAVIVA EXPERIENCE S.A.
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada tão somente para rejeitar o pedido de indenização por danos morais, mantendo-se o restante por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

1. “A simples cobrança de débito declarado inexistente em ação judicial transitada em julgado, quando desacompanhada de negativação e de comprovação da reiteração abusiva, configura mero aborrecimento, insuficiente para ensejar indenização por dano moral em processo autônomo.”

2. “A cobrança de dívida anteriormente declarada inexigível — embora ilícita — somente configura novo dano moral indenizável se demonstrada a reiteração abusiva e insistente da cobrança, apta a atingir direitos da personalidade do consumidor.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CDC, arts. 7º, parágrafo único, 25, § 1º e 84; CPC, art. 373, I.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)